Tribunal: STF
Processo: HC 201389
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 658.946, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes interestadual, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (658.946) no STJ. O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu a medida cautelar. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta excesso de prazo para realização da audiência de instrução e julgamento nos autos de Ação Penal sob nº 0001955-30.2020.8.16.0039 (Juízo da Vara Criminal da Comarca de Andirá/PR), ressaltando que o paciente está preso cautelarmente por quase 8 meses. 
    5. A defesa requer a revogação da custódia preventiva. Subsidiariamente, pleiteia sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.
    6. Decido.
    7.  O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    10. No caso de que se cuida, o Tribunal de origem assentou tratar-se de “investigação criminal complexa, eis que envolve associação ao narcotráfico, o tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro, esmiuçados em 20 (vinte) fatos”. Além disso, consta que “a denúncia foi oferecida contra quatro acusados, sendo que dois deles não residem no estado do Paraná, necessitando a expedição de cartas precatórias”. De modo que não verifico desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator